Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-57.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão improcedente. Inconformismo. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. Contrato coletivo. Não interferência direta da ANS. Liberdade contratual. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E SINISTRALIDADE. Validade dos reajustes previstos contratualmente de forma clara e inteligível. Necessidade de se justificar, por pareceres ou cálculos

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão improcedente. Inconformismo. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. Contrato coletivo. Não interferência direta da ANS. Liberdade contratual. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E SINISTRALIDADE. Validade dos reajustes previstos contratualmente de forma clara e inteligível. Necessidade de se justificar, por pareceres ou cálculos atuariais, o reajuste aplicado. Rés que apresentaram dados utilizados para calcular os aumentos incidentes no período. Ausência de impugnação específica por parte do recorrente, que pugnou pelo julgamento antecipado. Mensalidades e reajustes que não se afiguram abusivos, comparados à média de mercado. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000574-57.2018.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante VANDERLEI VIEIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED
DE SÃO ROQUE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654 -
2
VOTO No 15890
APELAÇÃO No: 1000574-57.2018.8.26.0654
APELANTE: VANDERLEI VIEIRA PINTO
APELADOS: UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO E OUTRO
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
JUIZ: GUSTAVO HENRICHS FAVERO
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Pretensão improcedente. Inconformismo. REAJUSTE DAS
MENSALIDADES. Contrato coletivo. Não interferência
direta da ANS. Liberdade contratual. EQUILÍBRIO
FINANCEIRO
E
SINISTRALIDADE.
Validade
dos
reajustes previstos contratualmente de forma clara e
inteligível. Necessidade de se justificar, por pareceres ou
cálculos atuariais, o reajuste aplicado. Rés que apresentaram
dados utilizados para calcular os aumentos incidentes no
período. Ausência de impugnação específica por parte do
recorrente, que pugnou pelo julgamento antecipado.
Mensalidades e reajustes que não se afiguram abusivos,
comparados à média de mercado. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 372/377, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, que
pretendia a declaração de nulidade de toda e qualquer cláusula que autorize
aumentos injustificados e desarrazoados das mensalidades do plano de saúde,
bem como a substituição dos índices de reajuste por aquelas apontados pela ANS
e a restituição dos valores indevidamente pagos, desde 2015. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenando ao pagamento das custas processuais, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da ré, fixados
em 10% do valor da causa.
Apela o autor alegando que não teve participação na definição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654 -
3
dos percentuais de reajuste, não tendo sido informado dos critérios que
embasaram o aumento. Assevera que as rés não apresentaram cópia do processo
administrativo que norteou a definição do reajuste. Argumenta que o Código de
Defesa do Consumidor impede aumentos unilaterais não justificados. Busca a
reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 407/427 e 430/435, por meio das quais as rés apontam a
inépcia da petição recursal e indevida inovação, por parte do recorrente.
Foi indeferida tutela recursal de urgência (fls. 448)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c/c obrigação de fazer e repetição de indébito ajuizada pelo apelante VANDERLEI
VIEIRA PINTO em face de UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO E ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
VARGEM GRANDE PAULISTA, visando, em síntese, revisão dos reajustes das
mensalidades de plano de saúde.
Segundo narrativa constante na inicial, o autor aderiu a plano
comercializado pelas rés no inicio do ano de 2010, porém, a partir do ano de 2015
a operadora passou a aplicar reajustes abusivos, superiores aos autorizados pela
ANS e aos índices oficiais de inflação, em afronta ao CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654 -
4
Diz que a mensalidade devida em 2018 alcançou R$ 781,00, no
entanto, o valor correto seria R$ 588,47, sendo indevida a cobrança de valor
equivalente a 32,71%.
Processado o feito, adveio a r. sentença ora impugnada, que
rejeitou a pretensão inicial por reputar válidos os reajustes previstos no contrato e
decorrentes do incremento da sinistralidade e da variação dos custos médicos e
hospitalares.
Eis o objeto do inconformismo.
Inicialmente, cumpre rejeitar as preliminares aventadas pela ré,
quer porque, embora de forma sucinta, o apelante apresentou os fundamentos
pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, quer porque as questões
devolvidas a esta Corte foram debatidas e analisadas em primeiro grau de
jurisdição.
Passo, assim, ao reexame da controvérsia.
Pois bem, no plano de saúde coletivo não há a intervenção direta
da ANS, supondo-se a negociação direta entre o representante dos segurados e a
seguradora.
Nas palavras do Eminente Desembargador Francisco Loureiro,
“os contratantes de planos coletivos acabam, por meio da negociação direta,
conferindo proteção satisfatória aos segurados, o que dispensa a intervenção direta
da ANS, ou o atrelamento a reajustes pré-determinados pela autoridade
reguladora” (TJSP, Ap. no 0018050-17.2012.8.26.0564, 6a Câmara de Direito
Privado, j. 25/07/2013).
No mesmo contexto, à guisa de ilustração:
“O contrato que vincula as partes é de plano coletivo e não individual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654 -
5
com cláusula de aumento por faixa etária, por atualização monetária e
por sinistralidade no que tange a despesas médico-hospitalares, para
que seja assegurado o equilíbrio financeiro-econômico. Nesse sentido,
no que concerne aos planos de saúde coletivos, é inequívoca a
possibilidade de se ter o reajuste da mensalidade dos usuários por faixa
etária, por atualização monetária e por sinistralidade, à vista de que o
bem comum visado com a adesão ao plano em grupo pode restar
prejudicado caso não haja o reequilíbrio econômico e financeiro das
prestações mensais”. (TJSP, AI no 2085450-52.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Alcides, 6a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2015).
Portanto, em se tratando de seguro saúde coletivo, os índices de
reajustes são idênticos para todos os participantes, aplicados nos termos das
cláusulas contratuais e partir de cálculos atuariais, tendo em conta vários fatores,
entre os quais a variação dos custos dos procedimentos médicos e hospitalares e a
arrecadação da entidade.
Os reajustes são comunicados à ANS, pela entidade de plano de
saúde, com a juntada das planilhas de custo, de forma que a agência reguladora
possa fiscalizar a adequação dos valores envolvidos e evitar eventuais abusos.
Em suma, verifica-se que os planos de saúde coletivos têm
estrutura e funcionamento diferente dos planos de saúde individuais e familiares, o
que não está em conflito com os dispositivos da Lei no 9.656/98, que regulam a
matéria, de modo que, em tese, não se reconhece qualquer abuso.
Ou seja, não há como desvincular o preço do contrato ao índice
de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de serviço e, portanto, não se
pode reconhecer a abusividade na previsão de aumento por alteração dos índices
de sinistralidade, cuja validade reconhecida pela jurisprudência desta E. Corte.
Neste diapasão, já se manifestou o eminente Desembargador
Alexandre Lazzarini no sentido de que “os reajustes por sinistralidade são, a
princípio, válidos, e o contrato a que aderiram os autores é coletivo e, não,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654 -
6
individual ou familiar1”.
Todavia, mesmo em se tratando de planos coletivos, há a
proteção geral do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos artigos 51,
X, que veda o aumento unilateral de preços, e do art. 6o, V, que permite a revisão
do contrato em razão de fatos supervenientes que o tornem excessivamente
oneroso, alterando a base do negócio jurídico.
Em outras palavras, admite-se o aumento do prêmio em razão da
majoração dos custos para assunção dos riscos e prestação dos serviços médicos,
desde que a operadora de saúde justifique, por pareceres ou cálculos atuariais, o
reajuste aplicado.
Na hipótese dos autos, as apeladas juntaram documentos
demonstrando, ainda que de forma incipiente, a forma pela qual calculou o
percentual de reajuste (fls. 304/306). Posteriormente, ao especificar as provas que
pretendia produzir, as recorridas novamente apresentaram levantamentos relativos
ao plano do apelante (fls. 355/355).
Os dados não foram especificamente impugnados, tendo o autor
requerido o julgamento antecipado.
Vale dizer, o recorrente deduziu alegações genéricas de
abusividade, não trazendo quaisquer elementos capazes de impugnar os dados
apontados pelas recorridas.
Sendo assim, não restou demonstrada a alega aleatoriedade dos
reajustes realizado, tampouco que tenham sido aplicados de forma infundada ou
dissimulada.
Pelo contrário, os elementos contidos nos autos dão conta de que
se trata de percentual adequado e válido, especialmente porque se encontram
dentro média de mercado (ou até mesmo abaixo), não se relevando abusivos,
considerando o valor pago abrange a cobertura de assistência a três vidas (fls. 21).
Em suma, a r. decisão de primeiro grau não comporta censura e
1 TJSP, AI no 2166824-56.2016.8.26.0000. Rel. Alexandre Lazzarini, 9a Câm. de Dir. Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654 -
7
deve ser mantida integralmente, tal como lançada.
Por fim, levando em conta o disposto no artigo 85, §11 do CPC, já
vigente ao tempo da interposição da interposição, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa.
Alerto que não é necessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora